Tribunal: TJDFT
Processo: 0739381-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS
QUO ANTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL (PARCIAL) RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Da prejudicial de mérito – Prescrição.
A. Violado o direito nasce para o titular a pretensão (CC, Art. 189).
B. A pretensão do recorrente centra-se na restituição de quantia paga indevidamente, sob o fundamento de abusividade na cobrança estabelecida em contrato de cartão de crédito com reserva
de margem consignável, cuja aparência era de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento.
C. Nesse ponto, consoante o extrato colacionado (ID. 13562571), infere-se que o desconto mensal em folha de pagamento (no importe inicial de R$ 417,96), concernente ao alegado empréstimo,
teve início em 07.7.2016 (13562571 - Pág. 1) e a presente demanda foi ajuizada em 15.8.2019. Assim, está prescrita a pretensão de repetição dos valores cobrados antes de 15.08.2016.
II. MÉRITO.
A. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão.
Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421
e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1o, III) (Precedente: Acórdão 1221695, Terceira Turma Recursal, DJE: 17.12.2019.).
B. No caso concreto, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de
empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido.
C. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar
aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95,
Artigos 5o e 6o). No entanto, é de se pontuar que os valores de R$ 10.022,00, R$ 663,00, R$ 744,61, R$ 541,41 e R$ 381,94 foram creditados na conta do requerente (ID. 13562593, 13562599,
13562600, 13562601 e 13562602) e, embora ele reconheça ter realizado o empréstimo de apenas R$ 10.000,00, deixou de impugnar os comprovantes de transferências acostados pelo
requerido (ID 13562612).
D. Desse modo, no caso concreto, considerando que o depósito total na conta do requerido foi de R$ 12.352,96, e o requerente já efetuou o pagamento de R$ 16.425,30 (total de descontos
realizados no contracheque - ID. 13562573 - Pág. 1), impõe-se a restituição ao requerente da quantia de R$ 3.236,42 (R$ 16.425,30 - R$ 12.352,96 = R$ 4.072,34, do qual subtraídas as 2
parcelas prescritas de R$ 417,96).
E. Os descontos foram embasados em contrato celebrado entre as partes, razão pela qual o banco recorrente, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo para realizar os descontos, a
afastar a má-fé e, por conseguinte, a devolução em dobro do parágrafo único do art. 42 do CDC.
F. Noutro giro, no que concerne aos danos morais, em que pese a patente falha na prestação do serviço (formalização de contrato excessivamente oneroso ao consumidor), não há
comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte autora/recorrente não supera os limites do mero dissabor decorrente
da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa
vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não subsidia a reparação por danos morais, por demandarem
grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
III. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito (prescrição parcial) acolhida. Parcialmente provido o recurso para: a) decotar a condenação a título de danos morais; e b) minorar o
quantum da restituição dos valores para R$ R$ 3.236,42 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos). No mais, sentença mantida por seus próprios
fundamentos (Lei no 9.099/95, Arts. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).